Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600577-12.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
22/04/2024
Número: 0600577-12.2019.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido dos
Trabalhadores - PT, relativa ao exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL
DO PARANA (REQUERENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ZULEIDE TEREZINHA MACCARI (RESPONSÁVEL)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
FLORISVALDO FIER (RESPONSÁVEL)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
ARILSON MAROLDI CHIORATO (RESPONSÁVEL)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
FRANCISCO CARLOS MORENO (RESPONSÁVEL)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43852714
18/04/2024
17:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.325

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600577-12.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
RESPONSÁVEL: ZULEIDE TEREZINHA MACCARI
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
RESPONSÁVEL: FLORISVALDO FIER
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
RESPONSÁVEL: ARILSON MAROLDI CHIORATO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RESPONSÁVEL: FRANCISCO CARLOS MORENO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2018. PAGAMENTO DE MULTAS E
JUROS DE MORA COM RECURSOS DO
F U N D O
P A R T I D Á R I O .
N Ã O
COMPROV AÇÃ O DE DE S P ES A S .
IMPACTO ÍNFIMO NAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS, COM
Num. 43852714 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

R E C O L H I M E N T O D E V E R B A A O
TESOURO NACIONAL.

1. Os recursos oriundos do Fundo Partidário
possuem aplicação vinculada ao disposto
no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e, nos termos
do art. 17, § 2º, da Res. TSE n.
23.546/2017, não podem ser utilizados para
o pagamento de encargos decorrentes de
mora ou inadimplemento de obrigação da
agremiação partidária, ensejando a
devolução dos respectivos valores ao
Tesouro Nacional. Precedentes.

2. A ocorrência de despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário requer a
juntada de notas fiscais com descrição
detalhada dos serviços ou materiais,
admitindo-se, ainda, qualquer outro meio
idôneo de prova. Não havendo a devida
comprovação, o ressarcimento ao erário é
medida que se impõe.

3. Em atendimento ao disposto no artigo 44
da Lei n. 9.096/1995, deve ser exigido do
prestador das contas, além da prova
inequívoca da realização da despesa, a
demonstração de sua vinculação com as
atividades partidárias. Precedentes TSE.

4. Nos termos do art. 44, § 5º da Lei
9.096/1.995, a não observância do
percentual mínimo dos recursos do Fundo
Partidário a ser empregado em programas
de promoção e difusão da participação da
mulher não enseja, por si, a desaprovação
das contas e, nos termos da EC nº
117/2022, vedada a aplicação de qualquer
sanção ao partido. Precedentes desta
Corte.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Num. 43852714 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Curitiba, 17/04/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas do Diretório Estadual do Paraná do Partido
dos Trabalhadores - PT e de seus dirigentes ZULEIDE TEREZINHA MACCARI,
FLORISVALDO FIER, ARILSON MAROLDI CHIORATO, FRANCISCO CARLOS
MORENO, relativa ao exercício financeiro de 2018.

Publicado o edital (id. 3787216 e 3812866) previsto pelo artigo 31 da
Resolução TSE nº 23.546/2017, não houve impugnação à Prestação de Contas (id.
3876716).

A Unidade Técnica, em sede de Exame Preliminar, identificou a ausência de
peças obrigatórias, descritas no id. 5329466.

Intimados para complementar a documentação, conforme o § 3º do artigo 34
da Resolução 23.546/2017 (id. 5470316 e 5541966), juntaram manifestação (id. 5942716)
e documentos (id. 5942766 e seguintes).

A Unidade Técnica expediu Parecer de Diligências (id. 42108966), no qual é
apontada a necessidade de reapresentação de demonstrativos, prestação de
esclarecimentos, além da identificação de gastos aparentemente irregulares e problemas
com a comprovação de despesas.

Anota-se que, com a edição da resolução TSE nº 23.604/2019, suas
disposições processuais passaram a incidir sobre os processos de prestação de contas
ainda em trâmite, mantida a análise material das contas com base na resolução vigente
durante o exercício, como previsto no caput e § 1º do seu artigo 65.

Intimado na forma do artigo 36, §§ 3º, 7º e 11, da resolução TSE nº
23.604/2019, para que atendesse as diligências constantes no parecer no prazo de 30
dias, sob pena de preclusão, o requerente apresentou manifestação e documentos (id.
42835000 a 42836272).

Encaminhados os autos à unidade técnica, foi proferido Parecer de
Regularidade (id. 43183352).

A Procuradoria Regional Eleitoral informou não ter identificado outras
irregularidades para além das apontadas na análise técnica (id. 43191094).

Num. 43852714 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

O órgão partidário e seus responsáveis foram intimados "para se defender a
respeito das falhas indicadas nos autos, oportunidade em que poderão requerer a
produção de provas, sob pena de preclusão, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias",
na forma do § 7º do artigo 36 da resolução TSE nº 23.604/2019, deixando decorrer o
prazo sem manifestação (id. 43432460).

Encaminhados os autos à unidade técnica, foi emitido Parecer Técnico
Conclusivo (id. 43493233), com indicativo pela desaprovação das contas.

Determinada a disponibilização dos autos para o partido político e seus
responsáveis para alegações finais (id. 43493446), a agremiação peticionou (id.
43515041) arguindo a nulidade da intimação anterior e pedindo a devolução do prazo.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido de não se opor à
devolução do prazo de 30 dias (id. 43549344).

O feito foi saneado, com ajustes quanto à representação processual e
reabertura do prazo para defesa (id. 43560881).

Intimadas as partes, apenas o partido manifestou-se (id. 43596088), juntando
documentos, sem pedido de produção de outras provas.

A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou por nova remessa à unidade
técnica, face à juntada de documentos.

Encaminhados os autos à unidade técnica, esta emitiu parecer técnico
complementar ao conclusivo, mantendo o indicativo pela desaprovação das contas (id.
43681125).

Em alegações finais (id. 43724313), o Partido dos Trabalhadores presta
esclarecimentos, pede a aplicação da anistia prevista na Emenda Constitucional n°
117/2022 e junta uma série de documentos.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral requereu nova remessa dos
autos à unidade técnica para analisar a documentação apresentada com as razões finais,
sendo renovada a vista na sequência (id. 43732532).

O pedido do órgão ministerial foi indeferido, sendo determinada a renovação
da vista ao Parquet (id. 43733589).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas, com determinação de recolhimento de valores (id. 43742181).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático,
contando com expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os
Num. 43852714 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

partidos políticos (inciso III do artigo 17 da CF).

No presente caso, está-se a julgar contas do exercício de 2018, cujo atraso
deveu-se a questões processuais que damandaram tempo para serem apreciadas e,
quando o foram, os setores técnicos dessa Corte Eleitoral estavam envoltas com as
eleições de 2022.

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e
filiados principais destinatários dessas informações possam saber exatamente quais são
os principais patrocinadores de uma dada agremiação para, a partir daí, poder inferir
quais interesses representam, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com
os anseios populares.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos Fundo
Partidário ou FP pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento das
agremiações.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para o exercício 2019, as contas partidárias são analisadas consoante as
disposições da Lei dos Partidos Políticos - Lei nº 9.096/95 em conjunto com a Resolução
TSE nº 23.546/2017 (mérito) e com a Resolução TSE nº 23.604/2019 (procedimento).

No caso sub judice, tem-se que o Diretório Estadual do Partido dos
Trabalhadores - PT apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro 2018 que,
avaliadas pela unidade técnica deste Tribunal, resultaram no parecer conclusivo contido
no id. 43493233, complementado pelo parecer técnico de id. 43681125, com indicativo de
desaprovação face à observação de inconsistências, condensadas no seguinte quadro
resumo elaborado pela unidade técnica (parecer id. 43681125, p. 5):

Num. 43852714 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

A prestação de contas anual ora em julgamento se refere ao exercício
financeiro de 2018, de modo que se aplicam as disposições processuais da Resolução
TSE n. 23.604/2019, nos termos de seu artigo 65, §1º:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos
processos de
prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua vigência.
§ 1º. As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser
aplicadas aos processos
de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados.

Em relação ao mérito, entretanto, aplicam-se as disposições da Resolução
TSE nº 23.546/2017, como determina o seu artigo 65:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de
2018.
(...)
§ 3º. As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas
devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo
exercício, observando-se que:
(...)
IV as prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 e seguintes
deverão ser examinadas de acordo com as regras previstas nesta resolução
e nas que a alterarem.
§ 4º. As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das
Num. 43852714 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

irregularidades e impropriedades constantes das prestações de contas
somente devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo
Plenário do TSE, salvo previsão expressa em sentido contrário.

Passa-se a analisar pormenorizadamente os apontamentos da unidade
técnica:

a) diferença de créditos na conta corrente de movimentação do Fundo
Partidário (9, f; 9.6, c)

Constou do parecer complementar de id. 43681125:

Nos extratos eletrônicos, obtidos mediante consulta ao SPCA, observa-se o
seguinte:

Num. 43852714 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Num. 43852714 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Conforme relata o prestador, este teria sido vítima de uma série de furtos ou
movimentações indevidas realizadas em sua conta bancária (objeto do boletim de
ocorrência juntado ao id. 3100116, p. 2/5), o que teria gerado os créditos realizados pela
instituição financeira, relativos aos estornos dos valores ilicitamente retirados da sua
conta.

Em relação ao valor de R$ 145.143,00, cuja devolução está registrada nos
extratos, a unidade técnica identificou os débitos correspondentes, o que não ocorreu em
relação ao valor de R$ 7.568,18, cujo crédito na conta continua sem justificativa
adequada. Permanece a irregularidade no ponto, portanto.

Em suas alegações finais, de id. 43724314, p. 2, o prestador alega que "No
tocante ao item 9 f questiona-se o motivo pelo qual o crédito de R$ 7.568,18, realizado
em 20 de abril de 2018, não possuir correspondência nos extratos bancários do
PRESTADOR. Ocorre que, conforme explanado anteriormente, o PRESTADOR teve
problemas na sua conta bancária, a qual foi utilizada indevidamente. Assim, o valor em
questão decorre da tentativa fraudulenta de um empréstimo bancário em nome do
PRESTADOR. Porém, ante a identificação de empréstimo realizado por terceiros não
autorizados, o mesmo foi sustado pela instituição financeira e, portanto, o PRESTADOR
não chegou a ter acesso ao recurso. Requer-se, nessa toada, a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade para afastar o apontamento, uma vez que o
PRESTADOR foi vítima da situação e sequer recebeu o recurso."

Num. 43852714 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

A despeito das alegações apresentadas, o fato é que nos extratos bancários
disponíveis só é possível verificar o referido crédito, sem o correspondente estorno,
devolução ou débito, o que seria o lógico em se tratando de sustação do crédito pela
instituição financeira.

Sobre o ponto, a Procuradoria Regional Eleitoral consignou que "nos termos
do artigo 29, VI, da Resolução TSE nº 23.546/2017, a comprovação de despesas pagas
com recursos do Fundo Partidário requer a juntada de notas fiscais com descrição
detalhada dos serviços ou materiais, e, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova. De
a c o r d o
c o m
a s
i n f o r m a ç õ e s
o b t i d a s
p e l o
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2018/2022802018/PR/3/13/extratos,
não há contrapartida do crédito, como mencionado pelo setor técnico desse E. TRE/PR.
Diante da não comprovação da regularidade da despesa e por tratar-se de recursos
públicos, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional os valores não comprovados." (id.
43742181, p. 2)

Ocorre, que, conforme apontado pela unidade técnica, o caso é de um crédito
sem a correspondente devolução à origem e não de uma despesa sem comprovação.

Assim, considerando que o prestador alegou se tratar de tentativa de
empréstimo que teria sido sustada pelo banco, o que não conseguiu comprovar, e o
crédito permaneceu na conta sem uma correspondência de débito, entendo que a
situação deve ser enquadrada como recebimento de recursos de fonte vedada.

A Resolução TSE n. 23.546/2017 previa:

Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta
ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação, contribuição ou
auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade
de qualquer espécie, procedente de:
(...)
II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas
as dotações orçamentárias do Fundo Partidário e do FEFC;
(...)
§ 2º As vedações previstas neste artigo atingem todos os órgãos partidários,
inclusive suas fundações, observado o disposto no § 2º do art. 20.
(...)

No caso, a origem do crédito é identificado com o CNPJ do Banco do Brasil,
pessoa jurídica de direito privado, e, considerando que não há formalização ou
comprovação alguma de empréstimo concedido ao partido pela instituição financeira, ela
deve ser considerada fonte vedada em relação ao crédito em questão.

Assim, a consequência para a presente irregularidade deve ser o
recolhimento do valor correspondente, R$ 7.568,18, nos termos do art. 14, § 1º, da
Resolução TSE n. 23.546/2017, com a atualização prevista no art. 60, § 1º, da mesma
Resolução.

Num. 43852714 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

b) ausência de comprovação de crédito de recurso do Fundo Partidário
decorrente da transferência de exercícios (9, j)

Em relação a este apontamento não houve justificativa por parte do
prestador.

A escrituração contábil deve ser refletida na movimentação registrada nos
extratos bancários, de modo que a ausência de registro da aplicação ou de comprovação
de utilização desses recursos configura irregularidade que sujeita o partido à sua
devolução ao Tesouro.

Devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional R$ 18.125,10, atualizados na
forma regulamentar.

c) Ausência de comprovação da finalidade partidária de gastos
realizados com recursos do Fundo Partidário

c.1) Gastos com passagens aéreas (9.2, b)

Não houve manifestação pelo partido quanto à justificativa para as despesas.

A ausência de comprovação de utilização desses recursos de forma
vinculada à finalidade da atividade partidária configura irregularidade que sujeita o partido
à sua devolução ao Tesouro.

Devem ser recolhidos R$ 1.822,16, atualizados na forma regulamentar.

Num. 43852714 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

c.2) Gastos com gêneros alimentícios (9.3, b)

Em suas alegações finais, o prestador informa que as despesas com o
fornecedor Condor Super Center Ltda "se trata de gasto com materiais de limpeza para
manutenção da sede partidária do PRESTADOR".

Ocorre que, conforme se verifica no parecer conclusivo, os documentos
relativos a tal despesa, que se encontram no id. 3097766, pp. 18/20, e descrevem
unicamente itens alimentícios e não produtos de limpeza ou higiene que pudessem ser
consumidos na manutenção e limpeza da sede partidária.

Assim, o gasto permanece sem justificativa e comprovação da sua vinculação
com as atividades partidárias, de modo que deve ser recolhido o valor de R$ 456,01 ao
Tesouro Nacional.

c.3) despesas não especificadas (9.4, b)

Em relação a este tópico, no id. 43596090 o prestador apresentou os
mesmos documentos fiscais, com descrição genérica dos serviços prestados, com
anotações à mão nos comprovantes de pagamento contendo descrição dos serviços.

As atividades descritas, em princípio, se relacionam com a finalidade
partidária, mas a forma de sua comprovação é claramente deficiente, uma vez que
anotações à margem de um comprovante de pagamento não podem, isoladamente,
serem consideradas hábeis à comprovação da regularidade de uma despesa.

Contudo, a despeito da deficiência não suprida pelo prestador, é possível
verificar pelas informações cadastrais dos fornecedores em questão que suas atividades
efetivamente se encontram entre aquelas declaradas pelo partido.

Vejamos:

Num. 43852714 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Assim, excepcionalmente, cotejando as informações dos autos com as
constantes no cadastro nacional de pessoas jurídicas, o que deveria ser feito pelo
prestador, o apontamento em relação a este tópico pode ser considerado sanado.

d) pagamento de multas e juros com recursos do Fundo Partidário (9.5)
Num. 43852714 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Constou do parecer conclusivo (id. 43493233, p. 10):

Após manifestação pelo prestador, a unidade técnica anotou no parecer
complementar (id. 43681125):

Pois bem.

A Resolução TSE n. 23.546/2017 previa claramente:

Art. 17 (...)
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a
quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos
ou eleitorais ou para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros.

Assim, não restando dúvidas a respeito da natureza das despesas descritas
neste tópico e da irregularidade da utilização de recursos do Fundo Partidário para seu
pagamento, deve ser recolhido o valor de R$ 774,88 ao Tesouro Nacional.

e) ausência de documentos comprobatórios de despesas (9.6, b)

Num. 43852714 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

No parecer conclusivo de id. 43493233, p. 14/17, a unidade técnica apontou:

Num. 43852714 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Num. 43852714 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Num. 43852714 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Após manifestação do partido, constou do parecer complementar (id.
43681125):

Num. 43852714 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Num. 43852714 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Após, junto às suas alegações finais, o prestador apresentou documentos
complementares relativos às despesas descritas.

Foram apresentados:

i) Recibo assinado referente a transferência eletrônica de 27/02/18 em favor
de Anderson Luiz Fasolin (id. 43724315);

ii) Recibo assinado referente a transferência eletrônica de 28/02/18 em favor
de Vera Lúcia do Rocio Camargo Lima (id. 43724316);

iii) Declaração de Danielle Cristina Braz informando que a transferência
realizada em 28/03/18 (R$ 430,00) é fruto do ressarcimento das despesas
partidárias da dirigente para participação de reunião partidária. Segue,
igualmente, ata da reunião em questão devidamente assinada à época pela
referida dirigente (43724317 e 43724318);

iv) Nota fiscal referente ao TED no valor de R$ 5.250,00 realizado em favor
de Maxoel Reginaldo Cruz (id. 43724321);

v) Declaração de Roseli Turcaltel Motter informando que a transferência
realizada em 07/06/18 (R$ 604,38) é fruto do ressarcimento das despesas
partidárias da dirigente para participação de reunião partidária. Segue,
igualmente, ata da reunião em questão devidamente assinada à época pela
referida dirigente (id. 43724319 e 43724320);

vi) Nota fiscal referente à transferência bancária no valor de R$ 100.000,00
realizado em favor de Proh Comunicações Ltda. (id. 43724322);

vii) Documento comprobatório da arrecadação com o INSS no valor de R$
11.839,43 (id. 43724323);

viii) Nota fiscal referente ao TED no valor de R$ 6.300,00 realizado em favor
de Gráfica Mansão Ltda. (id. 43724324);

ix) DARFs referentes aos pagamento dos impostos de R$ 150,00 e R$ 465,00
(id. 43724325).

Num. 43852714 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Após análise, verifica-se que os documentos são aptos à comprovação das
despesas que representam, totalizando um valor de R$ 127.188,92 que, subtraído do total
ao final apontado pela unidade técnica (R$ 175.070,00) perfaz o valor remanescente de
R$ 47.881,08, que permanece sem a devida comprovação por meio de documentos de
despesa.

Assim, ante a ausência de comprovação da correta utilização do valor de R$
47.881,08, tal valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

f) Inconsistências na comprovação de despesas (9.6, d)

Constou do parecer conclusivo:

e do parecer complementar:

Em alegações finais, o prestador juntou declaração do fornecedor Maxoel
Reginaldo Cruz (id. 43724326), com descrição do serviço prestado no valor de R$
Num. 43852714 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

2.300,00.

Tal declaração deve ser analisada em cotejo com o demais documentos
presentes nos autos, notadamente a NF n. 363 (id.43724321), relativa à locação de
gerador pelo mesmo fornecedor, bem como considerando a descrição das atividades
econômicas existentes no cadastro de pessoa jurídica do fornecedor, mediante consulta
r e a l i z a d a
a o
b a n c o
d e
d a d o s
d a
S e r a s a
E x p e r i a n
(<https://empresas.serasaexperian.com.br/consulta-gratis/MAXOEL-REGINALDO-CRUZ-
09628640000115> Acesso em 19/03/2024):

Verifica-se que o aluguel de gerador e o transporte de equipamentos
assemelhados constituíam as atividades econômicas do fornecedor, o que conduz à
verossimilhança das alegações do prestador e à conclusão pela regularidade das
despesas em questão.

Ademais, conforme alegado pelo prestador, em relação à despesa no valor
de R$ 2.400,00 com o fornecedor Cataratas Fabricação e Comércio de Embalagens
LTDA - ME, NF n. 596, o referido documento contém o quantitativo de panfletos
fornecidos.
Num. 43852714 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Apesar de pouco legível, é possível verificar que o documento se refere a
60.000 panfletos a um preço unitário de R$ 0,04, totalizando o valor de R$ 2.400,00 (id.
42835945).

Restam afastadas, portanto, as irregularidades em relação a essas duas
despesas, permanecendo sem comprovação a despesa no valor de R$ 4.700,00 com
Brasil Sul Linhas Rodoviárias LTDA.

Portanto, deve ser recolhido do valor de R$ 4.700,00 ao Tesouro Nacional.

g) Ausência de documentos comprobatórios de despesas (9.7, b)

Constou do parecer conclusivo de id. 43493233, p. 18:

Não houve qualquer manifestação do prestador em relação a este
apontamento, de modo que permanecem sem comprovação as despesas em questão.

Assim, devem ser recolhidos R$ 9.209,52 ao Tesouro Nacional.

h) diferenças entre os valores efetivamente repassados a título de
ressarcimento e os comprovantes apresentados (9.8)

Num. 43852714 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Num. 43852714 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

O prestador não apresentou esclarecimentos, permanecendo sem
comprovação os valores divergentes no total de R$ 16.020,09, que devem ser devolvidos
ao Tesouro Nacional.

i) duplicidade de pagamentos (9.9, b)

Não houve manifestação posterior do partido, permanecendo sem explicação
a duplicidade.

Num. 43852714 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Deve ser recolhido o valor de R$ 1.571,23 ao Tesouro Nacional.

j) despesas com transporte sem apresentação de justificativas (9.11, b)

Constou do parecer conclusivo:

E do parecer complementar:

Não houve manifestação posterior do partido, permanecendo a ausência de
justificativa para o valor de R$ 12.400,00, que devem ser recolhidos ao Tesouro.

k) utilização do Fundo Partidário em desacordo com previsão legal,
isentando cota-parte que deveria descontada de funcionários (9.12)

Num. 43852714 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Com efeito, prevê o art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 7.418/85

Art. 4º - A concessão do benefício ora instituído implica a aquisição pelo empregador dos
Vales-Transporte necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso residência-
trabalho e vice-versa, no serviço de transporte que melhor se adequar. (Renumerado do
art . 5º, pela Lei 7.619, de 30.9.1987) (Vide Medida Provisória nº 2.189-49,
de 2001) (Vide Lei complementar nº 150, de 2015)
Parágrafo único - O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador
com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu
salário básico.

E o Decreto n. 95.247/97, vigente à época dos pagamentos, previa:

Art. 9° O Vale-Transporte será custeado:
I - pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário básico ou
vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens;
II - pelo empregador, no que exceder à parcela referida no item anterior.

Dada a existência de previsão legal referente ao desconto de 6% para custeio
do vale-transporte, deve ser entendido que eventual liberalidade do empregador no
sentido de isentar os empregados dessa cobrança não pode ser custeada com recursos
do Fundo Partidário, cuja aplicação é vinculada e fortemente regulamentada.

O valor de R$ 5.109,20 deve ser, portanto, devolvido ao Tesouro Nacional.

l) Ausência de comprovação e divergências no pagamento de
Num. 43852714 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

autônomos (9.13, b e c)

Não houve manifestação posterior sobre as irregularidades em questão, que
permanecem sem justificativa, devendo ser recolhido o valor total de R$ 405,00 ao
Tesouro Nacional.

m) despesas com hospedagem sem indicação da finalidade partidária
(9.14, b)

Não houve manifestação posterior sobre as irregularidades em questão, que
permanecem sem justificativa, devendo ser recolhido o valor total de R$ 3.761,59 ao
Tesouro Nacional.

n) pagamentos a pessoas diversas das constantes nos documentos
fiscais apresentados (9.15)

Num. 43852714 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Não houve manifestação posterior sobre as irregularidades em questão, que
permanecem sem justificativa, devendo ser recolhido o valor total de R$ 3.183,00 ao
Tesouro Nacional.

o) pagamento de despesas cujo contratante não é o partido político
(9.17)

Num. 43852714 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Não houve manifestação posterior sobre as irregularidades em questão, que
permanecem sem justificativa, devendo ser recolhido o valor total de R$ 13.270,31 ao
Tesouro Nacional.

p) inconsistências em contratos de trabalho (9.18)

Num. 43852714 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Mesmo após manifestação do partido, as inconsistências permanecem, tendo
em vista a juntada de contratos assinados apenas pelos contratados.

Deve ser recolhido o valor de R$ 11.000,00 ao Tesouro Nacional.

r) despesas sem a indicação da atividade partidária (9.19 b e c)

Constou do parecer conclusivo de id. 43493233

Num. 43852714 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Num. 43852714 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

No parecer complementar (id. 43681125), a unidade técnica consignou o
seguinte:

Num. 43852714 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Num. 43852714 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Em suas alegações finais (id. 43724314), o prestador alegou que "a despesa
com Dirceu Luiz Bortolozzo se trata do ressarcimento de despesas para realização de
reuniões em Curitiba sobre questões contábeis do PRESTADOR".

Com efeito, em consulta ao SPCA é possível verificar que o partido efetuou
um gasto com "SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS - SERVIÇOS CONTÁBEIS -
DESPESAS ELEITORAIS", no valor de R$ 5.000,00 em favor de Dirceu Bortolozzo, bem
como registrou o "PAGAMENTO COMBUSTÍVEL USADO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO AO PARTIDO" no valor de R$ 300,00.

Em relação à despesa de R$ 1.506,64 em favor de Marcio Tadeu Vieira
Pessatti, não houve qualquer esclarecimento por parte do prestador, devendo o valor
correspondente ser recolhido ao Tesouro Nacional.

s) Ausência de segregação e aplicação do valor mínimo na manutenção
de programas e difusão da participação política das mulheres, previsto no art. 22, §
1º, Res. 23.546/2017 (9.22)

Constou do parecer conclusivo de id. 43493233:

Quanto a este item, em suas alegações finais o prestador pugna pela "pela
aplicação da anistia prevista na Emenda Constitucional n. 117/22"

A referida Emenda prevê o seguinte:

Art. 1º O art. 17 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos
seguintes §§ 7º e 8º:

"Art. 17. ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................

§ 7º Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% (cinco por cento) dos
recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção
e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses
intrapartidários.

Num. 43852714 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

§ 8º O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela
do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de
propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às
respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta por cento), proporcional
ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios
definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias,
considerados a autonomia e o interesse partidário." (NR)

Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados
aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres
ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos
pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições
subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de
prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não
tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda
Constitucional.

Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de
devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos
que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os
valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da
promulgação desta Emenda Constitucional.

Da leitura da referida emenda, extrai-se que não foi afastado o caráter
irregular da não aplicação do percentual mínimo de verbas dos fundos públicos para as
finalidades descritas. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral que "A EC nº
117/2022 não excluiu a possibilidade desta Justiça Eleitoral, no exercício de sua
competência fiscalizatória, de aferir a regularidade do uso das verbas públicas
relacionadas ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres e
ao financiamento das candidaturas de gênero. A gravidade dessa espécie de falha, aliás,
se tornou ainda mais evidente com a constitucionalização da ação afirmativa" (TSE -
Prestação de Contas nº 060176555, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 82, Data 06/05/2022).

Ocorre que, efetivamente, a emenda concedeu anistia das sanções
decorrentes de tal irregularidade aos partidos que, até a data de sua promulgação, não
tivessem aplicado os percentuais mínimos em programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres ou financiamento de candidaturas de mulheres, o que
impede a aplicação de qualquer sanção relacionada a esse tópico pela Justiça Eleitoral.

Note-se que a EC n. 117/2022 foi promulgada em 05/04/2022, data em que
esta prestação de contas ainda se encontrava em trâmite e pendente de julgamento, e
portanto, sem trânsito em julgado, de modo que se enquadra entre os processos referidos
do artigo 2º da emenda.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO
Num. 43852714 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

POLÍTICO.PARTIDO SOLIDARIEDADE. DIRETÓRIO ESTADUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. LEI Nº 9.096/95 E RES.-TSE Nº
23.546/17. FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA
LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS. IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. (...) DESTINAÇÃO DO PERCENTUAL
OBRIGATÓRIO PARA PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. REGRA ESTATUTÁRIA
APROVADA PELO TSE PELA QUAL A RESPONSABILIDADE PELO
CUMPRIMENTO DA NORMA É DO DIRETÓRIO NACIONAL.
IMPOSSIBILIDADE, EM CONSEQUÊNCIA, DE SER EXIGIDO DA
AGREMIAÇÃO REGIONAL. COMPROVAÇÃO DE SEU ATENDIMENTO.
INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 117/2022. (...)
DESAPROVAÇÃO.
(...)
3. Conforme esta Corte já decidiu no julgamento das contas de exercícios
anteriores desta mesma agremiação, não cabe ao Tribunal Regional fiscalizar
a aplicação do percentual que deve ser destinado para a promoção e difusão
da participação política das mulheres de que trata o art. 22 da Resolução TSE
nº 23.464/2015, quando previsão estatutária aprovada pelo Tribunal Superior
Eleitoral prevê o provisionamento pelo diretório nacional do partido.
4.Nos termos do art. 44, § 5º da Lei 9.096/1.995, a não observância do
percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser empregado
em programas de promoção e difusão da participação da mulher não
enseja, por si, a desaprovação das contas e, nos termos da EC nº
117/2022, vedada a aplicação de qualquer sanção ao partido.
Precedentes desta Corte.
(...)
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento da quantia
apontada como irregular aos cofres públicos, acrescida de multa de 5% sobre
o total de irregularidades constatadas, conforme do art. 37, "caput" c/c § 3º da
Lei 9.096/1995 e art. 49 da Res. TSE nº 23.546/2017.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060027461, Acórdão, Des. Fernando
Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 21/07/2023.

Assim, conquanto a unidade técnica tenha verificado que o partido destinou
percentual inferior a 5% dos recursos oriundos do Fundo Partidário na criação e
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres,
tal inconsistência, por si só, não poderá conduzir à desaprovação das contas e tampouco
é passível de gerar qualquer sanção ao partido.

Afastada a irregularidade no ponto, portanto.

Análise conjunta das irregularidades:

Inicialmente, deve-se relembrar que o art. 18 da Resolução TSE nº
23.546/2017 estabelecia que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo ou por qualquer outro meio idôneo de prova, como por
exemplo contrato e recibo de pagamento.

Num. 43852714 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Confira-se:

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas
pelo órgão do partido político para a sua manutenção e consecução de seus
objetivos e programas.
§ 1º Os recursos oriundos do Fundo Partidário somente podem ser utilizados
para pagamento de gastos relacionados (Lei nº 9.096/1995, art. 44) :
I - à manutenção das sedes e serviços do partido;
II - à propaganda doutrinária e política;
III - ao alistamento e às campanhas eleitorais;
IV - à criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política;
V - à criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres;
VI - ao pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a
organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa,
ao estudo e à doutrinação política, aos quais seja o partido político
regularmente filiado; e
VII - ao pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e
lanchonetes.
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a
quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos
ou eleitorais ou para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros.
§ 3º Os recursos do Fundo Partidário, ainda que depositados na conta
bancária prevista no inciso I do art. 6º, são impenhoráveis e não podem ser
dados em garantia.
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de
documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de documentação que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 3º Os documentos relativos aos gastos com a criação ou manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres
devem evidenciar a efetiva execução e manutenção dos referidos programas,
nos termos do inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/1995, não sendo admissível
Num. 43852714 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

mero provisionamento contábil.
§ 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque
nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou
CNPJ do beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19.
§ 5º O pagamento de gasto, na forma prevista no caput, pode envolver mais
de uma operação, desde que o beneficiário do pagamento seja a mesma
pessoa física ou jurídica.
§ 6º Nos serviços contratados com a finalidade de locação de mão de obra, é
exigida a apresentação da relação do pessoal alocado para a prestação dos
serviços, com a indicação do
respectivo nome e CPF.
(...)

No caso concreto, conforme a fundamentação exposta, não foram
apresentados esclarecimentos ou documentos suficientes à comprovação das despesas
em si ou de sua finalidade partidária.

É cediço que as notas e cupons fiscais relativos aos gastos partidários devem
guardar correlação com a agremiação, cabendo à mesma o dever de prestar, de forma
escorreita, suas contas.

Com esse procedimento, torna-se possível atestar que a agremiação
empregou seus recursos dentro das hipóteses legalmente previstas, principalmente em
casos de utilização de verba pública. Dessa feita, despesas cuja documentação
desatende às normas de regência da matéria - seja porque apresentem falhas formais,
seja porque não ficou esclarecida a pertinência com a atividade partidária - impossibilitam
a adequada aferição da correta aplicação de recursos pelo partido político.

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a aprovação das contas com ressalvas e a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Apontamento
Valor
Consequência
a) diferença de créditos na conta
corrente de movimentação do Fundo
Partidário (9, f; 9.6, c)
R$ 7.568,18
Irregularidade
configurada devolução
ao Fundo Partidário
b) ausência de comprovação de crédito
de recurso do Fundo Partidário
decorrente da transferência de
exercícios (9, j)
R$ 18.125,10
Irregularidade
configurada devolução
ao Fundo Partidário
c.1) Gastos com passagens aéreas
(9.2, b)
R$ 1.822,16
Irregularidade
configurada devolução
ao Fundo Partidário
Num. 43852714 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

c.2) Gastos com gêneros alimentícios
(9.3, b)
R$ 456,01
Irregularidade
configurada devolução
ao Fundo Partidário
d) pagamento de multas e juros com
recursos do Fundo Partidário (9.5)
R$ 774,88
Irregularidade
configurada devolução
ao Fundo Partidário
e) ausência de documentos
comprobatórios de despesas (9.6, b)
R$ 47.881,08
Irregularidade
configurada devolução
ao Fundo Partidário
f) Inconsistências na comprovação de
despesas (9.6, d)
R$ 4.700,00
Irregularidade
configurada devolução
ao Fundo Partidário
g) Ausência de documentos
comprobatórios de despesas (9.7, b)
R$ 9.209,52
Irregularidade
configurada devolução
ao Fundo Partidário
h) diferenças entre os valores
efetivamente repassados a título de
ressarcimento e os comprovantes
apresentados (9.8)
R$ 16.020,09
Irregularidade
configurada devolução
ao Fundo Partidário
i) duplicidade de pagamentos (9.9, b)
R$ 1.571,23
Irregularidade
configurada devolução
ao Fundo Partidário
j) despesas com transporte sem
apresentação de justificativas (9.11, b)
R$ 12.400,00
Irregularidade
configurada devolução
ao Fundo Partidário
k) utilização do Fundo Partidário em
desacordo com previsão legal,
isentando cota-parte que deveria
descontada de funcionários (9.12)
R$ 5.109,20
Irregularidade
configurada devolução
ao Fundo Partidário
l) Ausência de comprovação e
divergências no pagamento de
autônomos (9.13, b e c)
R$ 405,00
Irregularidade
configurada devolução
ao Fundo Partidário
Num. 43852714 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

Computadas as irregularidades descritas na tabela acima, que envolvem
falhas graves e que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, já se alcança o montante de R$ 158.763,99, que correspondem a 4,91% das
despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário no ano exercício de 2018 (R$
3.232.377,77), proporcionalmente aquém das balizas fixadas pelo TSE para a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, possibilitando a aprovação das
contas com ressalvas.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
m) despesas com hospedagem sem
indicação da finalidade partidária (9.14,
b)
R$ 3.761,59
Irregularidade
configurada devolução
ao Fundo Partidário
n) pagamentos a pessoas diversas
das constantes nos documentos fiscais
apresentados (9.15)
R$ 3.183,00
Irregularidade
configurada devolução
ao Fundo Partidário
o) pagamento de despesas cujo
contratante não é o partido político
(9.17)
R$ 13.270,31
Irregularidade
configurada devolução
ao Fundo Partidário
p) inconsistências em contratos de
trabalho (9.18)
R$ 11.000,00
Irregularidade
configurada devolução
ao Fundo Partidário
r) despesas sem a indicação da
atividade partidária (9.19 b e c)
R$ 1.506,64
Irregularidade
configurada devolução
ao Fundo Partidário
Total
R$ 158.763,99
4,91% dos gastos
realizados com
recursos do Fundo
Partidário
Num. 43852714 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº
121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo
de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie
de 'tarifação do princípio dainsignificância' como valor máximo absoluto
entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de
1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se
o valor total das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou
da despesa, permitindo-se, então,
a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL 0606989-14, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de
13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado
no original]

Considerando que a agremiação falhou em prestar os esclarecimentos
necessários ou complementar adequadamente a documentação relativa a gastos
efetuados com recursos do Fundo Partidário, o montante reputado como irregular - R$
158.763,99 - deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, nos termos
do art. 60, § 1º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal quanto aos processos
julgados segundo as regras previstas na Resolução TSE n. 23.546/2017:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2019. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS SOLICITADOS PELA UNIDADE TÉCNICA. PAGAMENTO DE
MULTAS E JUROS DE MORA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. IMPACTO ÍNFIMO NAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS, COM RECOLHIMENTO DE VERBA AO
TESOURO NACIONAL.
1. Se a não apresentação dos extratos bancários, na forma diligenciada pela
unidade técnica, não impediu a observância da regularidade das contas por
esta Justiça Eleitoral, a falha deve ser objeto de ressalvas.
Num. 43852714 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

2. Os recursos oriundos do Fundo Partidário possuem aplicação
vinculada ao disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e, nos termos do art.
17, § 2º, da Res. TSE n. 23.546/2017, não podem ser utilizados para o
pagamento de encargos decorrentes de mora ou inadimplemento de
obrigação da agremiação partidária, ensejando a devolução dos
respectivos valores ao Tesouro Nacional. Precedentes.
3. A ocorrência de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário
requer a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços
ou materiais, admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova.
Não havendo a devida comprovação, o ressarcimento ao erário é
medida que se impõe.
4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando: a) as falhas não comprometam a higidez do balanço;
b) o total das irregularidades alcance percentual inferior a 10% ou valor
absoluto irrisório em relação ao total da movimentação financeira; c) não seja
identificada de má-fé do prestador. Precedentes.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
[TRE-PR. PRESTACAO DE CONTAS nº060026417, Acórdão, Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 10/11/2022; não destacado no
original]

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI N. 9.096/95. RESOLUÇÃO TSE N.
23.546/2017. RESOLUÇÃO TSE N. 23.604/2019. FUNDO PARTIDÁRIO.
DESTINAÇÃO VINCULADA. ARTIGO 44 DA LEI N. 9.096/1995.
PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DECORRENTES DE ATRASOS.
VEDAÇÃO. PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES.
DESCUMPRIMENTO PERCENTUAL MÍNIMO. EMENDA CONSTITUCIONAL
117/2022. VALOR A SER APLICADO NAS ELEIÇÕES SEGUINTES.
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
NÃO COMPROVAÇÃO. AUSENTE FINALIDADE PARTIDÁRIA.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES EM
PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de
2019, disciplinada pela Lei n. 9.096/95 e pela Resolução TSE n. 23.546/2017,
em relação ao mérito, e pela Resolução TSE n. 23.604/2019, quanto às
disposições processuais.
2. O artigo 17, §2º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, dispõe que os
recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou
eleitorais, ou para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros,
devendo o respectivo valor ser restituído ao Tesouro Nacional, diante da
utilização indevida de recurso público.
3. O artigo 22 da Resolução TSE n. 23.546/2017 determina que incumbe ao
prestador de contas comprovar a aplicação de percentual mínimo dos
Num. 43852714 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

recursos oriundos do Fundo Partidário na criação e na manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.
4. A Emenda Constitucional n. 117/2022 permitiu aos partidos políticos diferir
a aplicação da verba do Fundo Partidário voltada ao fomento da participação
feminina na política para aplicação nas eleições vindouras e vedou a
aplicação de qualquer sanção relacionada a essa verba.
5. Nos termos do artigo 29, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.546/2017, a
comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário
requer a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços
ou materiais, e, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova, ensejando
o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores não comprovados.
6. Em atendimento ao disposto no artigo 44 da Lei n. 9.096/1995, deve
ser exigido do prestador das contas, além da prova inequívoca da
realização da despesa, a demonstração de sua vinculação com as
atividades partidárias. Precedentes TSE.
7. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060025470, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 20/07/2023; não
destacado no original]

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS
as contas do Diretório Estadual do Paraná do Partido dos Trabalhadores - PT, relativas ao
exercício financeiro de 2018, com determinação de recolhimento de R$ 158.763,99,
atualizados desde a data da ocorrência da aplicação irregular de cada uma das parcelas,
devidamente corrigidos, nos termos do art. 60, § 1º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600577-12.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - Advogados do REQUERENTE: PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RESPONSÁVEIS:
ZULEIDE TEREZINHA MACCARI, FLORISVALDO FIER - Advogados dos RESPONSÁVEIS:
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, FERNANDO CEZAR VERNALHA
GUIMARAES - PR20738-A - RESPONSÁVEIS: ARILSON MAROLDI CHIORATO, FRANCISCO
Num. 43852714 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37

CARLOS MORENO - Advogados dos RESPONSÁVEIS: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor juiz Julio Jacob Junior. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargador federal substituto João Pedro Gebran Neto, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.04.2024

Num. 43852714 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2024 17:54:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041817541501200000042809120
Número do documento: 24041817541501200000042809120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2024 12:35:37